Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749270-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE ALENCAR FILHO RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Eliomar Alves de Alencar Filho pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 255594356 dos autos de origem), que inadmitiu o agravante como litisconsorte passivo na ação de reintegração de posse movida pelo Espólio de Antônio Barrozo Aranha, ora agravado, diante do julgamento de improcedência dos embargos de terceiros (Proc. no 0715890-72.2024.8.07.0018) também opostos pelo recorrente, reconhecendo a preclusão lógica do pedido indeferido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. A despeito de se encontrar demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, o presente agravo de instrumento seja provido. O agravante opôs embargos de terceiros (Proc. no 0715890-72.2024.8.07.0018) em que, incialmente, foi concedida a suspensão liminar da reintegração de posse determinada nos autos originários (Proc. no 0700387-16.2021.8.07.0018). No mérito, revogou-se a tutela de urgência e julgou improcedentes os embargos de terceiros nos seguintes termos: “(...) Conforme demonstrou o embargado, o ora embargante fora integrado à relação processual formada nos autos originários, o que exclui sua condição de terceiro relativo àquela lide. Além disso, o pedido de exclusão dos efeitos da tutela possessória formada nos autos originários foi objeto de decisão denegatória revisada e confirmada pelo TJDFT, o que a torna acobertada pela preclusão. Os documentos apresentados pelo embargante como subsídio de sua pretensão são falsos, conforme conclusão pericial. A circunstância de indicarem serventia extrajudicial na distante comarca de São José dos Pinhais atualmente extinta, e onde não consta sequer cartão de assinatura do falecido Antônio Barrozo Aranha apenas corrobora a certeza inequívoca da falsidade do suposto contrato de compra e venda exibido pelo embargante, o que contamina de invalidade todos os demais atos concatenados ao negócio jurídico inexistente. As provas fotográficas acostadas pela defesa indicam claramente que a edificação existente no lote pretendido pelo embargante é recente, o que contraria a alegação de exercício de posse antiga. Em face do exposto, revogo a liminar e julgo improcedentes os pedidos autorais. Determino a remessa de cópia integral dos autos à autoridade policial competente, para a investigação criminal relativa à fraude processual e uso de documentos falsos praticados neste processo. Condeno o embargante ao pagamento de custas, ressarcimento de despesas processuais, inclusive os honorários periciais antecipados e honorários advocatícios, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Traslade-se cópia desta sentença para os autos originários, prosseguindo-se a reintegração de posse contra o embargante. (...)” (ID 246912956 dos autos do Proc. no 0715890-72.2024.8.07.0018). Muito embora ainda pendente de julgamento a apelação interposta pelo ora agravante naqueles autos, o eminente Relator já indeferiu o pedido de efeito suspensivo impróprio requerido naquele recurso na decisão monocrática de ID 77280664, sob o fundamento de que: “(...) No caso, a sentença está alicerçada em provas técnicas idôneas e em elementos materiais concretos que enfraquecem substancialmente a plausibilidade do direito invocado na apelação. O laudo pericial juntado aos autos concluiu pela falsidade das assinaturas constantes da escritura pública e da procuração utilizadas pelo apelante como fundamento de sua suposta aquisição do imóvel. Igualmente relevante é a constatação de que as fotografias apresentadas revelam que a edificação existente no lote é recente, contrariando a narrativa de posse antiga sustentada pelo apelante, quando, na verdade, a ocupação do imóvel ocorreu de forma recente e irregular. Assim, ainda que exista ação de usucapião tramitando em paralelo, tal fato não é suficiente para suspender a eficácia da sentença, pois não é possível presumir a legitimidade da posse ou o direito à propriedade, sobretudo quando há indícios robustos de falsificação de documentos e de invasão recente. Por fim, as demais questões (nulidade de citação e cerceamento de defesa) serão enfrentadas quando da apreciação do mérito da apelação pelo colegiado. (...)” Vê-se, portanto, que o agravante busca, por diversas vias processuais, suspender reintegração de posse ordenada em seu desfavor. Contudo, das decisões acima transcritas infere-se que as razões recursais apresentadas não conduzem a um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de urgência requerida neste agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator